Tribunal: TJSP
Processo: 0501167-89.2008.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2004 a 2007 – Município de Itapecerica da Serra – Ação distribuída em 30.10.2008 em face de executado já falecido (02.03.1990) - Impossibilidade de redirecionamento em face dos herdeiros – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Extinção da execução fiscal diante da ilegitimidade de parte - Sentença, mantida por seus próprios fundamentos - Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2004 a 2007 – Município de Itapecerica da Serra – Ação distribuída em 30.10.2008 em face de executado já falecido (02.03.1990) - Impossibilidade de redirecionamento em face dos herdeiros – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Extinção da execução fiscal diante da ilegitimidade de parte - Sentença, mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.